Tribunal: TJDFT
Processo: 0731271-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731271-45.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IDEAL SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDOS: ADRIANA FEITOSA DA SILVA DE MENEZES, MATHEUS FEITOSA HOLANDA DE MENEZES, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. URGÊNCIA CARACTERIZADA. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. ENUNCIADOS N. 597 e N. 302 DA SÚMULA DO C. STJ. ABUSIVIDADE DA CARÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO ÀS PRIMEIRAS 12 (DOZE) HORAS. ILICITUDE. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré Ideal Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedente o pedido de deduzido na petição inicial para condenar as rés a obrigação de fazer consistente na autorização e no custeio da internação de beneficiário do plano de saúde em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a r. sentença recorrida seja reformada a fim de que a condenação a obrigação de fazer seja afastada, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. Nos termos do enunciado n. 608 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 4. Na hipótese, tem-se como incontroversa a indicação, com urgência, de internação do autor em UTI em razão de “quadro clínico de asma grave refratária com necessidade de IOT”, conforme demonstram relatório médico e solicitação de internação. 5. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde – estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. Em complemento, o art. 35-C da Lei n. 9.656/98 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional. 6. Nos termos dos enunciados n. 597 e 302 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 7. Caracterizada a urgência e transcorridas mais de 24 (vinte e quatro) horas entre a data da contratação (10/5/2022) e a data da solicitação de internação em UTI (20/8/2022), deve ser reconhecida a obrigação de cobertura do plano de saúde. 8. A litigância de má-fé, consoante os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. A apelante exerceu a faculdade de submeter a sentença a novo exame pelo órgão judiciário competente, como preconizam os princípios fundamentais da ampla defesa, do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição, não se extraindo dos autos elementos pelos quais se possa afirmar o intuito malicioso com a interposição do recurso. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos artigo 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998, à resolução CONSU n. 13 e ao artigo 7o, §1o, da Resolução Normativa no 558/2022 da ANS. Para tanto, sustenta a legalidade da recusa de cobertura securitária no caso dos autos, tendo em vista a higidez das cláusulas contratuais que a autorizavam, notadamente diante da inobservância do prazo de carência previsto. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa à resolução CONSU n. 13 e ao artigo 7o, §1o, da Resolução Normativa no 558/2022 da ANS, uma vez que em sede de recurso especial é “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Melhor sorte não colhe o recurso, em relação à tese de violação aos artigos 12, inciso V, alínea “b”, e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/1998. Com efeito, derruir os fundamentos do acórdão recorrido quanto à plausibilidade da cobertura pleiteada e deferida no caso dos autos implica nova interpretação de cláusulas contratuais e reexame de matéria fático-probatória, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012